Tribunal: TJSP
Processo: 0016073-35.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal. Suspensão condicional do processo. Período de prova quase esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal suficiente para caracterizar sua culpa. VALOR DOS DANOS. Prova suficiente não afastada pelo Réu. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA SEGURADORA possibilidade de ajuizamento da ação pela vítima contra o causador do dano e a seguradora, cuja responsabilidade é direta e solidária – precedentes do C. STJ. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO FACE À SEGURADORA. Procedência. Prova testemunhal. Condutor alcoolizado. Cláusula contratual expressa de exclusão do risco. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016073-35.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
FERNANDO HENRIQUE LOPES DE FARIA, são apelados JOABE ALMEIDA
GUEDES e LINCONL BARBOSA GUEDES e Apelado/Apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo retido e ao recurso
do Corréu. Deram provimento ao recurso da Corré. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 2
Apelação Cível - no 0016073-35.2012.8.26.0161
Autores/Apelados:
JOABE ALMEIDA GUEDES e LINCONL
BARBOSA GUEDES
Réus/Apelantes:
FERNANDO HENRIQUE LOPES DE FARIA
e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS
MMa. Juíza de Direito: Cintia Adas Abib
Comarca de Diadema - 3a Vara Cível
Voto no 30768
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO.
SUSPENSÃO DO FEITO. Impossibilidade. Ação criminal.
Suspensão condicional do processo. Período de prova quase
esgotado. Versão do Réu desprovida de corroboração. PROVA
NOVA. Oitiva de testemunha. Intempestividade. A obtenção
da qualificação de testemunha somente em sede de recurso não
a torna prova nova. CULPA DO RÉU. Prova testemunhal
suficiente para caracterizar sua culpa. VALOR DOS DANOS.
Prova suficiente não afastada pelo Réu. LEGITIMIDADE AD
CAUSAM DA SEGURADORA possibilidade de ajuizamento
da ação pela vítima contra o causador do dano e a seguradora,
cuja responsabilidade é direta e solidária precedentes do C.
STJ.
IMPROCEDÊNCIA
DO
FEITO
FACE
À
SEGURADORA. Procedência. Prova testemunhal. Condutor
alcoolizado. Cláusula contratual expressa de exclusão do risco.
AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DO
CORRÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização pelo
rito ordinário” ajuizada por JOABE ALMEIDA GUEDES e LINCONL BARBOSA
GUEDES (substituíram a Autora Bar e Lanches Juciedson Antares LTDA diante
de sua dissolução fls. 380) em face de FERNANDO HENRIQUE LOPES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 3
FARIA e PORTO SEGUROS CIA. DE SEGUROS, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença “a quo”, cujo relatório adoto (fls. 503/510), para
condenar os Réus, de forma solidária, no pagamento em favor dos Autores da
importância de R$80.788,22, a título de indenização por danos materiais
(danos emergentes e lucros cessantes), com correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça/SP, a contar de março/2012 e juros de mora de
1% ao mês, a partir da última citação.
Os Réus também foram condenados, de
forma solidária, no pagamento de custas e despesas processuais e nos
honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em 15% do valor da
condenação.
Inconformado,
o
Corréu
Fernando
interpôs recurso de apelação (fls. 540/551), tendo os Autores e a Corré
Seguradora
apresentado
contrarrazões
(fls.
560/568
e
602/611
respectivamente).
A Corré Seguradora também interpôs
recurso de apelação (fls. 574/596), que foi contrarrazoado pelos Autores (fls.
613/621) e pelo Corréu (fls. 623/628).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e preparados (fls. 632).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação
contra r. sentença de parcial procedência de “ação de indenização pelo rito
ordinário”.
A parcial procedência dos pedidos
iniciais foi baseada na comprovada culpa do Corréu, que dirigindo de forma
imprudente adentrou no estabelecimento pertencente aos Autores, causando
os referidos danos.
Pretendeu o Corréu em sede recursal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 4
suspensão do processo até a resolução do feito no Juízo Criminal; a
expedição de carta de ordem para a oitiva da testemunha Julian Rodrigues
Pussinelli Schartzmann, suposta prova nova, bem como a reforma da r.
sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência do pedido inicial
face à ausência de culpa sua. Subsidiariamente, requereu a redução do valor
dos danos materiais.
A Corré Seguradora, por sua vez,
preliminarmente, reiterou o pedido constante do agravo retido pendente
acerca de sua ilegitimidade (fls. 266/271), tendo o Autor apresentado as
respectivas
contrarrazões
ao
recurso
(fls.
294/303).
Requereu
a
improcedência do feito diante da constatação da alcoolemia do Corréu no
momento do evento. Subsidiariamente pleiteou a redução dos valores dos
danos emergentes e a improcedência da condenação pelos lucros cessantes.
O recurso do Corréu Fernando não
merece ser provido. O recurso da Corré Porto Seguro Cia. De Seguros
comporta provimento.
Quanto
aos
pedidos
do
Corréu,
referentes à suspensão do feito para aguardar o deslinde da ação criminal,
bem como a expedição de carta de ordem para a oitiva da nova testemunha,
não merecem guarida.
Trata-se de Ação Criminal de autos no
0040143-71.2012.8.26.0564 (processo digital), que tramita na 1a Vara Criminal
de São Bernardo do Campo/SP, na qual o Corréu Fernando foi denunciado
por delitos constantes do Código de Trânsito Brasileiro praticados contra a
vítima Andrea Alves dos Santos, que se encontrava em frente ao
estabelecimento comercial atingido (objeto dos presentes autos) e também foi
abalroada pelo Corréu.
Em consultas ao processo “online”,
constata-se que em 27 de fevereiro de 2018, o Corréu aceitou a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 5
condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, com prazo de
período de prova de 02 anos, sendo que desde então as condições têm sido
cumpridas pelo Corréu.
O Corréu pleiteou a suspensão do
presente feito diante da necessária observância por este Juízo de eventual
denegação contundente de autoria delitiva que pode ser obtida em âmbito
criminal. Contudo, diante da suspensão condicional do processo criminal, que
obsta a análise pelo Juízo Criminal do mérito da causa, bem como o fato de
que o período de prova encontra-se quase esgotado, não se mostra razoável
a suspensão do presente feito.
Certo, ainda, que diante do quadro
probatório existente, na qual nenhum elemento probatório corrobora a versão
do Corréu, dificilmente em âmbito criminal seria prolatada sentença que faria
coisa julgada nesta seara cível.
Quanto ao pedido de expedição de carta
de ordem para a oitiva da testemunha Julian Rodrigues Pussinelli
Schartzmann, constata-se sua manifesta intempestividade.
Alegou o Corréu que se trata de prova
nova, posto que à época não conhecia sua qualificação/endereço. Todavia,
observa-se que desde que Julian foi referido no testemunho de Celson (fls.
372) como sendo quem teria retirado o Corréu de seu veículo, nenhuma
menção ou pedido sobre a oitiva de Julian foi feito, nem mesmo nas alegações
finais apresentadas.
Assim, deveria ter o Corréu informado ao
Juízo que diligenciava para localizar a testemunha antes do fim da instrução.
Certo, ainda, que a própria testemunha Celson afirmou que Julian era seu
vizinho, indicando que sua localização não teria sido difícil.
Por fim, diante da própria falibilidade da
prova testemunhal com o decurso do tempo, passados quase oito anos desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 6
o evento danoso, dificilmente seu testemunho teria o condão de contrariar o
conjunto probatório constante dos autos.
Desta forma, incabível sua oitiva nesta
fase procedimental.
Passando à análise dos questionamentos
em face do mérito.
Aduziu
o
Corréu
que
não
há
demonstração de sua culpa, na medida em que não era ele quem conduzia o
veículo que ocasionou o dano. Disse que no dia dos fatos foi sequestrado e
eram os sequestradores que conduziam o veículo, atingindo a vítima Andrea e
o estabelecimento dos Autores, fugindo os agentes logo em seguida.
Entretanto, conforme constatado na r.
sentença, o conjunto probatório amealhado nos autos é suficiente para fixar a
condução e consequente culpa do Corréu Fernando.
A testemunha Andrea Alves dos Santos,
ouvida na condição de informante do Juízo, afirmou que no dia dos fatos
encontrava-se em frente ao estabelecimento, quando visualizou o veículo
desgovernado do Corréu vindo em alta velocidade em sua direção, atingindo-
lhe em seguida e adentrando no Bar, causando diversos danos no local.
Afirmou que reconheceu Fernando Henrique como o indivíduo que dirigia o
veículo e que estava sozinho. Por fim, informou que o Corréu aparentava estar
alcoolizado (fls. 320/323).
Esse depoimento foi corroborado pelas
alegações do policial militar Rafael Rosendo da Silva, que atendeu a
ocorrência. Afirmou que quando chegou ao local encontrou a vítima Andrea, o
veículo já dentro do estabelecimento e o Corréu, que lhe contou ter sido
sequestrado. Todavia, mostrando-se o Corréu confuso, posteriormente alterou
sua versão e disse que estava sendo perseguido, e por isso perdeu o controle
do veículo, atingindo Andrea e o estabelecimento. Enfim, contou que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 7
pessoas que se aglomeraram no local informaram que o Corréu estava
sozinho no momento do acidente (fls. 451/452).
Por sua vez, a única testemunha arrolada
pelo Corréu Fernando, Celson Marques de Lima, informou que reside na frente
do local do acidente, e após ouvir o alto barulho da colisão dirigiu-se ao local.
Pôde visualizar o Corréu sendo retirado do veículo, não sabendo afirmar se
estava sozinho ou se dirigia o carro (fls. 372/373).
Assim, o conjunto probatório respalda a
versão de que o Corréu conduzia o veículo e causou os danos no
estabelecimento, enquanto as alegações do Corréu Fernando Henrique
restaram isoladas de qualquer elemento probatório.
Desta forma, é de rigor a manutenção da
r. sentença no que tange ao reconhecimento de culpa do Corréu.
Por fim, pleiteou o Corréu a redução dos
valores da condenação por danos materiais.
Alegou que diversas das notas juntadas
estão em nome de terceiros, bem como questionou os reparos feitos no piso; e
as compras de lâmpadas, tomadas, rolos de fios, reatores, pontas de aço,
mesas e cadeiras, mais os lançamentos em duplicidade.
O valor da condenação foi calculado com
base na soma dos valores dos danos emergentes, comprovados pelas fotos
do estabelecimento destruído, relatos das testemunhas e pelas notas fiscais
juntadas pelos Autores; aliados aos valores dos lucros cessantes,
considerando 1 mês de inatividade e baseado no faturamento médio dos
meses anteriores.
Quanto
às
notas
em
nome
de
“Claudionor José de Almeida Guedes”, os Autores informaram tratar-se do
proprietário do bar à época dos fatos, tanto é que está qualificado na petição
inicial como representante legal do estabelecimento. Assim, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 8
irregularidades em referidas notas.
Por sua vez, as fotografias de fls. 19/37
denotam as grandes consequências danosas que o acidente ocasionou no
estabelecimento: o veículo adentrou integralmente no imóvel que se
encontrava fechado, destruindo sua fachada e grande parte de seu interior.
As testemunhas corroboraram o enorme
prejuízo no local, enfatizando danos “na porta de entrada, nas mesas, balcão,
caixa, parede, louças” (Andrea), bem como Rafael afirmou que o local estava
“bastante destruído, toda a parte do balcão de mármore [...]. O carro entrou
por completo dentro do estabelecimento, porta e tudo mais”.
Enfim,
conforme
tabela
apresentada
pelos Autores na petição inicial, constando o valor total dos danos (fls. 71),
verifica-se que as supostas quantias duplicadas alegadas pelo Corréu tratam-
se dos respectivos orçamentos e notas fiscais, que foram contabilizados
apenas uma vez para fins de cálculo do valor devido.
Assim, diante do conjunto probatório
amealhado o valor apresentado pelos Autores, mostra-se condizente com o
dano causado. Portanto, não há reparos a serem feitos neste tópico,
mantendo-se a r. sentença.
Por fim, questionou o Corréu acerca dos
valores fixados a título de lucros cessantes. Alegou que o documento
apresentado é insuficiente como base para cálculo do valor. Todavia, trata-se
de documento confeccionado e assinado por contador registrado, o qual
possui valor probatório suficiente para o cálculo médio de faturamento do
estabelecimento comercial (Bar).
Certo, ainda, que os valores apresentam-
se críveis diante do cenário do estabelecimento comercial que ali funcionava,
de forma que os lucros cessantes de um mês calculados com base nesta nota
estão devidamente comprovados e arbitrados (fls. 70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 9
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Passando à análise do recurso de
apelação interposto pela Corré Porto Seguro.
Pretendeu a Corré Seguradora em sede
recursal a apreciação do recurso de agravo retido que interpôs contra a
decisão que a manteve na lide. A decisão considerou a legitimidade da Porto
Seguro diante da cópia da apólice do contrato de seguro (fls. 243).
Alegou a Corré que os Autores não
poderiam ter ajuizado a demanda contra ela diretamente, face à falta de
relação jurídica entre as partes.
No caso em tela, os Autores optaram por
ingressar com a presente ação em face do causador do dano e da
Seguradora com a qual o Corréu celebrou contrato de seguro, cujo objeto,
consiste no veículo envolvido no evento danoso.
No que se refere à possibilidade de
ingressar com a ação diretamente contra o causador do dano e a seguradora,
em litisconsórcio passivo, já decidiu o C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR
TERCEIRO
CONTRA
O
SEGURADO
E
A
SEGURADORA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. RECURSO PROVIDO. 1. A
controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de o terceiro prejudicado no
acidente automobilístico promover a ação convocando à lide, em
litisconsórcio passivo, o segurado e a seguradora, no seguro de
responsabilidade civil facultativo. 2. Desde que os promovidos não tragam
aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do cogitado
contrato de seguro de responsabilidade civil por acidentes de veículos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 10
limitando-se a contestar sobretudo o mérito da pretensão autoral, mostra-se
viável a preservação do litisconsórcio passivo, entre segurado e seguradora.
Isso, porque esse litisconsórcio terá, então, prevalentes aqueles mesmos
contornos que teria caso formado, em ação movida só contra o segurado
apontado causador do acidente, por denunciação feita pelo réu, em
decorrência da aplicação das regras dos arts. 70, 71, 72, 75 e 76 do Código
de Processo Civil - CPC. 3. Se o réu segurado convocado para a ação iria
mesmo denunciar a lide à seguradora, nenhum prejuízo haverá para esta
pelo fato de ter sido convocada a juízo, como promovida, a requerimento do
terceiro autor da ação. Em ambos os casos haverá de defender-se em
litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela
reparação do dano decorrente do acidente, até os limites dos valores
segurados contratados. 4. Recurso especial provido”. (REsp 710.463/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe
18/04/2013) (destacado).
Segundo
tal
linha
de
raciocínio,
considerando que tanto o causador do dano como a seguradora estão no
polo passivo da presente ação, que visa o recebimento de indenização
decorrente de acidente de trânsito, torna-se de rigor o reconhecimento da
legitimidade “ad causam” da seguradora-Ré.
Superada a questão, passa-se à análise
do recurso de apelação.
Preliminarmente, pretendeu a Corré o
reconhecimento da improcedência da demanda diante da alcoolemia do
Corréu Fernando na condução do veículo, provocando o evento danoso e
configurando cláusula expressa do contrato de seguro de perda do direito.
A preliminar deve ser acolhida.
Na análise da prova dos autos há a
convergência das provas no sentido de que o Corréu Fernando encontrava-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 11
alcoolizado.
Conforme o depoimento de Andrea
“referido réu usava uma 'pulseira vip', típica daquelas usadas em festas [...]. A
depoente viu pessoalmente que o Corréu Fernando estava alcoolizado
quando saiu do veículo [...]. Constatou que o Corréu estava alcoolizado pela
sua manifestação, pelo 'jeitinho de dar risada' quando saiu do veículo e pela
forma de falar, bem como pelo fato de não ter lhe dado atenção após o
episódio”.
Corroboram
suas
alegações
o
testemunho do policial militar Rafael, que afirmou “nós chegamos no local, ele
estava muito confuso [...]. O sargento perguntou se ele queria fazer o
bafômetro [...]. Ele se recusou, ele disse que havia ingerido pouco álcool, mas
que havia ingerido, que ele realmente havia saído de uma festa.[...] O odor
(de álcool) sim, ele estava muito exaltado, ele não conseguia ficar parado, ele
tava meio nervoso, os sinais, ele tava, não conseguia falar de forma natural
com a gente, ele tava meio agressivo”
De acordo com o art. 757 do CC/2002,
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados”.
No
caso
em
exame,
consta
expressamente do contrato firmado entre as partes cláusula de exclusão da
cobertura securitária (-risco não segurado-), na hipótese de embriaguez do
condutor do veículo: “7. PERDA DE DIREITOS: (...) 7.1.3 d) (se o veículo
segurado) estiver sendo dirigido/utilizado por pessoa que esteja sob ação de
álcool (...)” (fl. 124, item “7.1.3 d”).
Não obstante, com fulcro na dinâmica do
acidente e das provas constantes nos autos, levando em consideração que o
condutor do veículo inexplicavelmente conduzia o veículo em alta velocidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 12
de maneira irregular e adentrando integralmente com seu veículo no Bar, bem
como atingindo a vítima Andrea que estava na frente do estabelecimento, é de
rigor concluir que sua embriaguez cujos efeitos provocam a diminuição da
capacidade de reflexo e da coordenação motora foi causa determinante para
a ocorrência do acidente, não havendo a existência de qualquer outra causa
concorrente nos autos decisiva para a ocorrência do sinistro.
Assim, diante da previsão contratual
expressa de exclusão da cobertura securitária, não há no caso dos autos,
dever da seguradora de indenizar os Autores pelos danos decorrentes do
acidente automobilístico.
Nesse sentido, os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação
de
cobrança
de
indenização
securitária com pedido cumulado de indenização por danos morais. Condutor
alcoolizado. Particularidade que, conforme a prova, no caso concreto atuou
como causa do acidente. Cláusula contratual que negava cobertura em tal
hipótese.
Ação
improcedente.
Recurso
provido
(Apelação
no
0002642-35.2010.8.26.0000, Rel. Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito
Privado, 15/09/2011)”.
“Acidente de trânsito. Responsabilidade
civil. Colisão do veículo segurado. Recusa da seguradora no pagamento dos
danos. Embriaguez do condutor do veículo. Ação de cobrança julgada
improcedente. Falta de exame de dosagem alcoólica que não impede
reconhecimento da ingestão de bebida alcoólica. Anotações feitas na ficha
médica. Manobra desastrosa do motorista que só pode ser atribuída aos
efeitos da bebida. Pouco importa que o sinistro tenha ocorrido pouco tempo
depois da formação do contrato de seguro. Embriaguez do condutor do
veículo Que afasta obrigação de pagar indenização. Infração contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no0016073-35.2012.8.26.0161 - Voto no30768 ldDnf 13
caracterizada. Recurso improvido. Havendo elementos que indiquem que o
condutor do veículo conduzia o veículo sob efeito de álcool, tanto assim que,
em plena via pública, sem qualquer razão, perdeu o controle do caminhão e
colidiu contra o poste, nenhuma indenização ê devida pelo contrato de seguro.
Pouco importa que a Polícia não o tenha submetido a exame de dosagem
alcoólica, mostrando-se suficiente, para tanto, os subsídios dos autos.
(Apelação 992090873679 - Rei. Des. Kioitsi Chicuta - 32a Câmara de Direito
Privado -julgamento: 25/02/2010)”.
Assim, demonstrado o estado alcoólico
do Corréu Fernando excluindo a cobertura da Corré Seguradora, era de rigor
a improcedência do feito em relação à Corré PORTO SEGURO CIA. DE
SEGUROS.
Prejudicados
os
outros
pedidos
formulados pela Corré.
Diante do não provimento do recurso de
apelação do Corréu majoro os honorários dos Autores para 18%, nos termos
do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
SEGUIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Corréu Fernando,
CONHEGO e NEGO PROVIMENTO ao agravo retido interposto pela Corré e
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
Corré, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença hostilizada, apenas para
julgar improcedente o feito face à Seguradora, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para o percentual de
18% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora